Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-72.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018884-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEI JOSE RAMOS - CPF: 241.847.131-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EVANILDO MARINO DE ALBUQUERQUE - CPF: 035.238.041-16 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVANE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 924.433.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE PAULA RAMOS - CPF: 044.905.811-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÕES DE SAÚDE. DOENÇA CRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DESATUALIZADA E INSUFICIENTE. PACIENTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, com determinação de execução imediata da pena nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP e da tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral. A impetração busca a substituição da prisão por prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente, idoso e portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e erisipela, apresentaria quadro de saúde incompatível com o cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com o ordenamento jurídico vigente; e (
ii
) estabelecer se o estado de saúde alegado autoriza a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri observa o art. 492, I, “e”, do CPP e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral, que autoriza o imediato cumprimento da condenação fundada na soberania dos veredictos.

4.
O habeas corpus exige prova pré-constituída e inequívoca do constrangimento ilegal, não admitindo dilação probatória para suprir deficiências documentais da impetração.

5.
A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige demonstração idônea da extrema debilidade do paciente e da
impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, nos termos do art. 318, II, e parágrafo único, do CPP.

6.
A documentação médica apresentada não comprova a extrema debilidade exigida pela lei, pois consiste em documentos desatualizados, exames incompletos e elementos sem identificação apta a demonstrar a gravidade atual do quadro clínico.

7.
A avaliação da compatibilidade das condições de saúde com o sistema prisional demanda produção de prova técnica e informações especializadas, providências incompatíveis com a cognição sumária do habeas corpus.

8.
O paciente permanece foragido e não chegou a ser recolhido ao cárcere, circunstância que afasta a alegação de urgência médica decorrente das condições do ambiente prisional.

9.
A inexistência de prova da inadequação do tratamento intramuros impede o reconhecimento do direito à prisão domiciliar.

10.
A gravidade concreta do delito, praticado mediante planejamento, concurso de agentes, motivo torpe e violência extrema, recomenda cautela na concessão de medida excepcional que implique mitigação da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima quando fundamentada no art. 492, I, “e”, do CPP e na tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.

2.
A prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP exige prova robusta, atual e idônea da extrema debilidade do condenado e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

3.
Documentos médicos desatualizados, incompletos ou desprovidos de elementos de identificação não satisfazem o standard probatório necessário para a concessão da prisão domiciliar.

4.
A condição de foragido afasta a alegação de urgência médica relacionada às condições do ambiente prisional.

5.
A gravidade concreta do crime hediondo praticado com violência constitui elemento relevante na análise de medidas excepcionais de mitigação da execução da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 318, II, e parágrafo único, 492, I, “e”, 647 e 648; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no HC nº 982.607/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 557.255/MG; TJMT, HC nº 1033382-47.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.12.2024;
TJMT, HC nº 1024478-04.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.09.2025; TJMT, HC nº 1026449-58.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 11.10.2024; TJMT,
AgExPe
nº 1017954-59.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em favor de
NEI JOSÉ RAMOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, na sessão realizada em 30 de abril de 2026, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com decretação de execução imediata da reprimenda, nos termos do art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340)
, conforme sentença de
id. 364751885, págs. 128-136
.

Consta dos autos
de origem (
0011245-79.2012.8.11.0042
),
que
o paciente permanece foragido
, com mandado de prisão em aberto, não tendo sido recolhido ao cárcere até a presente data.

O impetrante sustenta, em síntese, que a execução imediata da pena
revela-se
medida desproporcional diante das condições pessoais do paciente, pessoa idosa com 69 (sessenta e nove) anos de idade, portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e quadro infeccioso de erisipela, pugnando pela substituição da prisão
pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP, e expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator Convocado, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, conforme decisão de id. 365037860, que consignou a ausência de contemporaneidade dos documentos médicos, a incompletude dos exames e a impossibilidade de verificação, de plano, da extrema debilidade exigida pelo art. 318, II, do CPP.

A autoridade coatora não prestou as informações solicitadas no prazo assinalado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pela
denegação da ordem
(id. 373085394), consignando que o impetrante não comprovou a extrema debilidade do paciente nem a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, e que a prática de homicídio qualificado com emprego de violência afasta, de plano, a concessão da prisão domiciliar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é via constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e dos
arts
. 647 e 648 do Código de Processo Penal, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de ir e vir.

No caso em exame, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri com decretação de execução imediata da pena e expedição de mandado de prisão, configurando, em tese, ameaça concreta à sua liberdade de locomoção, ainda que não efetivada em razão de sua condição de foragido.

Não se verifica perda de objeto, supressão de instância ou inadequação manifesta da via eleita sob o ângulo formal, razão pela qual conheço da impetração.

Ressalvo, contudo, desde logo, que a instrução documental apresentada
revela-se
insuficiente para a demonstração da ilegalidade manifesta invocada, circunstância que, como se verá, impede a concessão da ordem no mérito.

Antes de adentrar o mérito, impõe-se consignar os limites cognitivos inerentes à via eleita.

O
habeas corpus
é remédio constitucional de cognição sumária e estr
e
ita, voltado exclusi
v
amente à verificação de constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção
.
Sua natureza não comporta dilação probatória, reexame aprofundado de fatos e provas, nem pode ser utilizado como sucedâneo recursal amplo para rediscutir o mérito de decisões judiciais regularmente proferidas.

A demonstração do constrangimento ilegal deve emergir de forma inequívoca da prova pré-constituída acostada à impetração, sendo vedado ao órgão julgador suprir, pela via do writ, as lacunas probatórias que incumbia ao impetrante sanar antes da propositura da ação mandamental.

Essa premissa aplica-se com especial rigor às teses defensivas deduzidas na presente impetração. A alegação de incompatibilidade do estado de saúde do paciente com o regime fechado, fundada no art. 318, inciso II, do CPP, exige prova robusta, atual e conclusiva da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional — elementos que não podem ser inferidos por presunção nem supridos por dilação probatória nesta sede.

Passa-se ao exame do mérito da impetração.

1.
Da legalidade da execução imediata da pena

No que concerne à legalidade da execução imediata da pena, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus.

A sentença condenatória proferida em 30/04/2026 (id.
id. 364751885, págs. 128-136
) registra expressamente que a execução imediata foi decretada com fundamento no art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP e no Tema 1.068 da Repercussão Geral do STF (RE 1.235.340), que fixou a tese de que "
a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

O Superior Tribunal de Justiça, no
AgRg
no HC n. 982.607/SP (Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 02/04/2025), reafirmou esse entendimento, e este Egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou que "
a decretação da execução provisória da pena não exige análise dos pressupostos da prisão preventiva quando fundamentada na soberania dos veredictos e nos parâmetros do art. 492, I, 'e', do CPP
" (TJMT, N.U 1033382-47.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17/12/2024).

A decisão impugnada, portanto, encontra-se em plena conformidade com o paradigma jurisprudencial vigente, não havendo ilegalidade manifesta a ser sanada neste ponto.

2
. Do
pedido de prisão domiciliar por razões de saúde

Quanto ao pedido de prisão domiciliar por razões de saúde, tampouco assiste razão ao impetrante.

O art. 318, inciso II, do CPP autoriza a substituição da prisão pela domiciliar quando o agente estiver "
extremamente debilitado por motivo de doença grave
", exigindo, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, prova idônea dos requisitos estabelecidos.

O standard probatório é, portanto, elevado, não se satisfazendo com a mera existência de enfermidade crônica controlável e passível de tratamento dentro da unidade prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a concessão da prisão domiciliar por razões de saúde pressupõe a comprovação efetiva da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, conforme consolidado, entre outros, no
AgRg
no HC n. 557.255/MG.

Nesse contexto, os documentos médicos acostados à impetração revelam-se manifestamente insuficientes para atender a esse standard.

A receita médica apresentada data de 14/05/2025 (id. 364751882), com mais de onze meses de anterioridade em relação ao presente writ, sem qualquer indicação de agravamento recente do quadro clínico.

O registro de atendimento ambulatorial de 06/11/2025 (id. 364751881), que consigna queixa de "dor precordial a pequenos esforços", foi produzido aproximadamente seis meses antes da sentença condenatória, sem laudo conclusivo acerca da gravidade atual da condição.

O pedido de exame de eletrocardiograma datado de 27/10/2025 (id. 364751883) foi acostado sem a apresentação do respectivo resultado, o que impede qualquer avaliação sobre o estado cardíaco atual do paciente.

Por fim, o resultado de imagens de tomografia (id. 364751884) não contém qualquer identificação do paciente — sem nome, sem data de realização e sem laudo médico interpretativo —, sendo impossível, nesta via, aferir com segurança que se trata de exame pertencente ao paciente.

A ausência de contemporaneidade dos documentos, a incompletude dos exames apresentados e a falta de identificação em um deles impedem a verificação, de plano, da extrema debilidade exigida pelo art. 318, II, do CPP.

A
demais, a
análise aprofundada do quadro clínico atual do paciente e da compatibilidade de suas condições de saúde com o sistema prisional demandaria dilação probatória — produção de laudo médico atualizado, perícia técnica e informações da administração penitenciária —, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

Agrava substancialmente a situação o fato de que o paciente está foragido e sequer chegou a ser recolhido ao cárcere.

Conforme se extrai da decisão
exarada em
14/05/2026
(
id. 233556101
dos autos de origem)
, os acusados
NEI JOSÉ RAMOS
e JEOVANE JESUS DE OLIVEIRA "
permanecem foragidos, encontrando-se em aberto os respectivos mandados de prisão expedidos por ocasião da sentença condenatória
".

Não há, portanto, qualquer dado concreto acerca de eventual necessidade de tratamento médico urgente decorrente das condições do ambiente prisional, pois o paciente simplesmente não se encontra preso.

A urgência médica invocada pela defesa, nesse contexto, revela-se desprovida de suporte fático demonstrável de plano, tornando o pedido de prisão domiciliar por razões de saúde logicamente inconsistente com a situação processual do paciente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em precedente da Primeira Câmara Criminal, firmou entendimento que se aplica integralmente ao caso em exame, assentando que
:

"
(...)
a prisão domiciliar na execução penal afigura-se excepcional, a ser concedida apenas quando comprovada a extrema debilidade do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional", que "a ausência de laudo técnico que ateste a inviabilidade do tratamento intramuros impede a concessão do benefício" e que "a condenação por crime hediondo cometido com violência reforça a necessidade de rigor na análise dos benefícios da execução penal" (
TJMT, N.U 1024478-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 30/09/2025, DJE 06/10/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que a inexistência de prova robusta da ineficácia do atendimento intramuros impede a concessão do benefício, sendo insuficientes documentos médicos particulares desatualizados para comprovar a falência do sistema prisional (TJMT, HC nº 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 11/10/2024; TJMT,
AgExPe
nº 1017954-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01/12/2023).

3. Da gravidade concreta do delito e do modus operandi

Ainda que se admitisse, por hipótese, a suficiência da documentação médica apresentada — o que se afasta categoricamente —, a análise da medida excepcional postulada não poderia prescindir da consideração da gravidade concreta do delito.

O paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença por ter fornecido, de forma premeditada, arma de fogo, máscaras e demais objetos utilizados para render e executar a vítima
Evanildo Marinho De Albuquerque
, em crime praticado mediante concurso de agentes, com nítida divisão de tarefas, surpresa da vítima e posterior simulação de latrocínio para dificultar a apuração dos fatos.

O motivo do crime foi torpe: o paciente não aprovava o relacionamento da vítima com sua filha Jaqueline. A conduta revela elevada reprovabilidade, premeditação e frieza, circunstâncias que foram devidamente valoradas na dosimetria da pena, resultando na reprimenda de 18 anos de reclusão.

Trata-se de crime hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/1990, praticado com violência, o que impõe cautela redobrada na análise de qualquer medida que implique o afastamento ou a mitigação da execução da pena.

Como bem consignado no parecer ministerial, a prática de homicídio qualificado com emprego de violência afasta a concessão irrefletida da prisão domiciliar, especialmente quando ausente a comprovação inequívoca dos requisitos legais.

Por fim, registra-se que a autoridade apontada como coatora não prestou as informações solicitadas no prazo assinalado. Não obstante, foi possível verificar, a partir dos documentos acostados à própria impetração e dos autos da ação penal de origem (processo nº 0011245-79.2012.8.11.0042), que o paciente permanece foragido, que foi interposto recurso de apelação em seu favor pela Defensoria Pública — recebido pelo Juízo de origem —, e que os documentos médicos apresentados são os mesmos já analisados na decisão que indeferiu a liminar.

A ausência de informações, portanto, não prejudica o julgamento do mérito, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para a formação do convencimento desta Câmara.

Por fim,
verifica-se que a execução imediata da pena decretada pelo Juízo de origem encontra-se em plena conformidade com o Tema 1.068 do STF e com o art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP; que o paciente encontra-se foragido, não tendo sequer sido recolhido ao cárcere, o que afasta qualquer alegação de urgência médica decorrente das condições do ambiente prisional; que os documentos médicos acostados à impetração carecem de contemporaneidade, completude e identificação adequada, sendo insuficientes para demonstrar a extrema debilidade exigida pelo art. 318, inciso II, do CPP; que não há qualquer elemento que demonstre a impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional; e que a gravidade concreta do delito impõe cautela redobrada na análise da medida excepcional postulada.

Portanto, d
a análise dos elementos documentais que instruem a impetração, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção da paciente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor de
NEI JOSÉ RAMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026